Tribunal: TJPA
Processo: 0008659-87.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008659-87.2014.8.14.0051

APELANTE: DEUZINHA GOMES VILA NOVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ORLANDO DA SILVA GOMES, MARIA DO CARMO MAGALHAES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DO ESBULHO POSSESSÓRIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por Deuzinha Gomes Vila Nova contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de Maria do Carmo Magalhães da Silva e Orlando da Silva Gomes. Alegou-se, na inicial, que os réus teriam construído, de forma clandestina, um muro sobre parte do imóvel da autora, reduzindo-lhe a área. A sentença concluiu pela ausência de prova suficiente do esbulho possessório e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a tempestividade da apelação interposta por Defensoria Pública diante da ausência de intimação pessoal da sentença; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para o acolhimento do pedido de reintegração de posse, especialmente quanto à ocorrência de esbulho possessório.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação válida da Defensoria Pública exige forma pessoal, com vista dos autos, conforme arts. 183, §1º e 186, §1º do CPC e art. 4º, V, da LC nº 80/94. Como não houve intimação pessoal da sentença, o prazo recursal iniciou-se apenas com a ciência formal após a migração dos autos ao sistema PJe. Reconhece-se, assim, a tempestividade da apelação.

4.

A autora não se desincumbe do ônus de comprovar, de forma segura, os requisitos legais da reintegração de posse, especialmente a ocorrência do esbulho e a perda da posse. Embora haja alegação de posse prolongada e construção indevida de muro, os elementos trazidos aos autos (croqui, recibos e relatório técnico) não apresentam força probatória suficiente.

5.

A prova oral colhida revelou-se frágil e inconclusiva: as testemunhas, embora conhecessem a área, não souberam afirmar se o muro foi construído em desrespeito à antiga linha divisória nem presenciaram o ato de construção ou demarcação de limites.

6.

A ausência de prova pericial técnica sobre a linha divisória entre os imóveis compromete a verificação do alegado esbulho. A autora não solicitou perícia judicial nem produziu prova capaz de afastar as dúvidas quanto à real extensão da posse ou à configuração da perda.

7.

O art. 561 do CPC exige, cumulativamente, a comprovação da posse, do esbulho, de sua data e da perda da posse. A ausência de prova inequívoca sobre esses elementos impede o acolhimento do pedido possessório, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação da Defensoria Pública deve ser realizada de forma pessoal, com vista dos autos, sendo inválida a ciência presumida por publicação no Diário de Justiça.

2.

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

3.

A ausência de prova técnica ou testemunhal conclusiva sobre a alteração da linha divisória e a perda da posse justifica a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, §1º; 186, §1º; 373, I; 561; LC nº 80/94, art. 4º, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 50045929020198130521, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 16.07.2024; TJ-DF, AC nº 0724877-95.2017.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 29.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0008659-87.2014.8.14.0051, em que é recorrente DEUZINHA GOMES VILA NOVA e recorridos MARIA DO CARMO MAGALHÃES DA SILVA e ORLANDO DA SILVA GOMES.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
DEUZINHA GOMES VILA NOVA
contra a sentença de mérito lançada no id 20170404117919, proferida nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada em desfavor de
MARIA DO CARMO MAGALHÃES DA SILVA
e
ORLANDO DA SILVA GOMES
, na qual se julgou
improcedente o pedido da autora
, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, sob fundamento de ausência de comprovação do esbulho possessório. Condenou-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id 5617865), a parte apelante sustenta: (i) a existência de equívoco na sentença quanto à análise da prova oral produzida em juízo, alegando que os depoimentos confirmariam a construção de muro pelos apelados em parte do imóvel da autora; (ii) que é legítima possuidora do imóvel há cerca de 30 anos, tendo sua posse sido injustamente esbulhada pelos réus; (iii) que os apelados teriam se aproveitado de sua ausência para construir muro em local diverso da cerca limítrofe anterior, diminuindo-lhe a área do terreno, o que restaria comprovado por documentos (croqui, recibo de compra e venda e relatório de visitas); (iv) que a sentença foi prolatada sem que a Defensoria Pública — responsável por sua representação — tivesse sido devidamente intimada pessoalmente, de modo que a apelação é tempestiva, pois somente teria tomado ciência do decisum após desarquivamento e migração dos autos ao sistema PJe; requer, ao final, o provimento do recurso para reforma da sentença e procedência do pedido autoral.

Certidão emitida pela Secretaria da Vara de origem atestou a ausência de apresentação de contrarrazões pela parte apelada (id 5617871).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado diz respeito à sentença que
julgou improcedente
a ação de
reintegração de posse
ajuizada por
DEUZINHA GOMES VILA NOVA
, ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais previstos no artigo 561 do CPC/2015, especialmente quanto ao
esbulho possessório e à perda da posse
.

I – Da tempestividade

A sentença foi prolatada em 20/09/2017, no sistema físico (LIBRA). A recorrente, assistida pela Defensoria Pública, sustentou ausência de intimação pessoal, conforme exigem os arts. 186, §1º e 183, §1º do CPC, bem como o art. 4º, V, da LC nº 80/94. O recurso foi interposto em 26/01/2021, após desarquivamento e ciência efetiva da sentença, que só ocorreu em 15/12/2020, após a migração dos autos ao PJe.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a intimação da Defensoria Pública é válida apenas se pessoal, com vista dos autos, o que não ocorreu.

Logo, reconhece-se a
tempestividade da apelação
.

II – Da análise fático-probatória

Sustenta a autora/apelante que exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 1984, e que a construção do muro pelos réus ocorreu sem sua autorização, de forma clandestina, resultando na perda de parte de sua área. Para corroborar tais alegações, apresentou croqui do terreno e relatório de visita técnica, que indicariam a atual metragem frontal inferior à originalmente contratada.

O juízo de origem, após regular instrução, concluiu que os elementos constantes dos autos não são suficientes para demonstrar, com a segurança exigida, a ocorrência do esbulho possessório alegado, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda. Analisando detidamente o conjunto fático-probatório, entendo que a sentença deve ser mantida, pois, de fato, não houve demonstração convincente de que os réus tenham efetivamente invadido a área da autora.

Ainda que não se possa afastar a existência de posse prolongada por parte da autora sobre o imóvel, com início em 1984 e continuidade até os dias atuais, o ponto nevrálgico da controvérsia é a eventual alteração do limite físico entre os imóveis, mais precisamente se os réus avançaram além da linha demarcatória original ao erigir o muro de alvenaria.

A prova oral colhida em audiência, porém, revela-se extremamente frágil nesse ponto. Nenhuma das testemunhas ouvidas — todas vizinhas da área — conseguiu afirmar, com segurança, se o muro foi erigido exatamente no local da antiga cerca ou se houve avanço sobre o terreno da autora. Os depoimentos foram marcados por incertezas, suposições e generalidades, com ausência de informações precisas sobre a localização da cerca anterior ou sobre a eventual redução da área da recorrente.

As testemunhas Luiz Raimundo e Manuel Gilberto afirmaram conhecer a área e a autora há muitos anos, confirmando a existência anterior de uma cerca simples e a posterior substituição por um muro. Contudo, ambos reconheceram não saber dizer se houve modificação na linha divisória, tampouco se o muro foi construído na mesma linha da cerca. Miguel Sousa, por sua vez, relatou que havia uma mangueira próximo à cerca — posteriormente retirada —, mas também declarou desconhecer se a obra ultrapassou os limites originais.

A testemunha Lucimar Magalhães, que vendeu o terreno aos réus, igualmente reconheceu a existência de uma cerca rústica à época, mas não soube precisar a localização do muro em relação à antiga divisão. Maria Rejane, vizinha de longa data, informou que a mangueira foi removida para a construção do muro, mas não tinha conhecimento de quem a plantou, tampouco afirmou que houvesse sido respeitada ou desrespeitada a linha divisória preexistente.

Importante frisar que nenhuma das testemunhas presenciou o ato da construção do muro, tampouco acompanhou qualquer demarcação, medição ou conferência de limites. Nenhuma delas, portanto, foi capaz de afirmar se, de fato, houve perda da posse por parte da autora em decorrência da ação dos réus. Os depoimentos se limitaram a observações periféricas, memórias incertas e suposições, não servindo, por si, para constituir prova inequívoca da alegada invasão.

Além disso, não foi produzida prova pericial nos autos, o que compromete ainda mais a convicção judicial sobre o traçado exato das divisas e a eventual sobreposição de áreas. A autora, embora ciente da controvérsia limítrofe, não requereu a produção de perícia técnica, tampouco promoveu medição judicial assistida, limitando-se a apresentar croqui e relatório unilateral de visita técnica, sem rigor probatório.

Dessa forma, o conjunto da prova colhida é inconclusivo quanto à ocorrência de esbulho, não sendo possível afirmar, com a certeza mínima exigida pelo juízo possessório, que a autora tenha efetivamente perdido a posse de parte de seu imóvel por ato injusto dos réus. Prevalece, assim, o princípio do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), o qual incumbia à autora e não foi devidamente cumprido.

Nos termos do art. 561 do CPC, para o deferimento da reintegração de posse, é imprescindível a prova da posse, do esbulho, de sua data e da perda da posse. Ausente a comprovação segura do esbulho e da perda efetiva da posse, resta insubsistente o pedido formulado na inicial.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -ESBULHO - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1- Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, para a ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2- Não comprovada a existência de todos os requisitos do art. 561 do CPC, a improcedência do pedido de reintegração da posse é medida que se impõe.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50045929020198130521 1.0000.24 .194223-4/001, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 16/07/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Na ausência de provas da posse e do esbulho possessório, é improcedente o pedido na ação de reintegração de posse (CPC/2015 561). 2. Negou-se provimento ao apelo.

(TJ-DF 07248779520178070001 DF 0724877-95.2017.8.07 .0001, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 29/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcus Vinícius Moraes de Oliveira contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, em ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido do autor, diante da ausência de comprovação do esbulho possessório. O autor alegou ser o possuidor do imóvel denominado "Sítio Mariana" e que o réu teria destruído a cerca do imóvel, ampliando área de pastagem, o que configuraria esbulho. Requereu a reintegração da posse e reparação por danos morais. O réu, Carlos Rebelo dos Santos, contestou a ação e a sentença foi desfavorável ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou os requisitos para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) avaliar se a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. No presente caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho alegado. Não foram apresentados documentos suficientes que indicassem a sua posse ou a data do suposto esbulho.

O requerido, por sua vez, demonstrou que exerce posse mansa e pacífica sobre a área há mais de ano e dia, sem que o autor tenha provado a perda da posse ou qualquer ação de esbulho recente. Embora o autor tenha mencionado sua propriedade sobre o imóvel, a comprovação da propriedade não substitui a prova da posse, que é o requisito essencial para a ação de reintegração de posse.

A jurisprudência confirma que, na ausência de prova da posse anterior e do esbulho, não há como acolher o pedido de reintegração. A sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

A ausência de prova de posse anterior e de esbulho justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000212067409001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 26 .10.2021; TJ-MG, AC nº 10000210442729001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 30.09.2021; TJ-MA, AC nº 00112408520158100040, Rel. Des. Paulo Sérgio Velten Pereira, j. 14.05.2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00023447220168140051 23071838, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se, em todos os seus termos, a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação de reintegração de posse, com fundamento na insuficiência de provas quanto à prática de esbulho possessório pelos recorridos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 15/09/2025